Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo legal, sobre a apelação e a remessa necessária nos autos de mandado de segurança. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora